Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-56.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação jurídica c/c indenização. Empréstimo consignado - RMC. Insurgência do autor contra descontos no seu benefício previdenciário com base em empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco não comprovou a licitude dos descontos impugnados. Falha na prestação do serviço. Dano moral

Ementa:
Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação jurídica c/c indenização. Empréstimo consignado - RMC. Insurgência do autor contra descontos no seu benefício previdenciário com base em empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. O banco não comprovou a licitude dos descontos impugnados. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Indenização bem fixada no valor de R$5.000,00, sendo descabida qualquer alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 CPC.